Tribunal: TJDFT
Processo: 0732217-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. CORRESPONSABILIDADE DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) 1.1 A orientação da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
2. segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2.1 De acordo com a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2.2 Na hipótese sob exame, não há como combater a presunção de legitimidade da CDA – Certidão de Dívida Ativa nos estreitos limites da via escolhida.
3. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3.1 O exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser deduzida na via própria dos embargos à execução, e não por meio do incidente sumário, muito mais quando a pretensão do excipiente em execução fiscal contra si demonstra que o débito objeto de cobrança diz respeito à autuação fiscal sofrida, conforme apurado em procedimento administrativo que constatou “sonegação, fraude ou conluio”.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.